Tribunal: TJES
Processo: 0000304-30.2019.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão do Processo; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000304-30.2019.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PAULA PAGANINI SALVADOR NATAL
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL –
EM
BARGOS DE TERCEIROS
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE DA TESE DE
INEFICÁCIA DO AVAL EM RELAÇÃO AOS BENS DA EMBARGANTE – INTENÇÃO DE REANÁLISE DA MATÉRIA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – V
Í
C
I
O SANADO.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Não há vício de omissão e obscuridade relativo à tese de ineficácia do aval em relação aos bens da embargante. Está claro que o que pretende a embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2.
Omissão saneada para suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência a serem pagas pela apelada, ora embargante, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
PAULA PAGANINI SALVADOR NATAL
em face do v. acórdão de id. 4357576, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso apelação interposto contra ela pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPÍRITO SANT
O.

Em suas razões recursais (id 4454552), a parte embargante alega que (i) devem ser sanadas as omissões e obscuridades quanto a tese da ineficácia do aval em relação aos bens da embargante no sentido de restringir as contrições dos bens do Executado Dirceu Burini Natal, visando precipuamente a proteção da meação do cônjuge não anuente no aval prestado; (ii) deve ser sanada a omissão para declarar a inexigibilidade dos honorários advocatícios porque a embargante é beneficiária da assistência judiciária gratuita e não teve modificação nas suas condições financeiras desde a concessão do benefício; (iii) fixou os parâmetros de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000304-30.2019.8.08.0003.

EMBARGANTE: PAULA PAGANINI SALVADOR NATAL .

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-LITORÂNEA DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
PAULA PAGANINI SALVADOR NATAL
em face do v. acórdão de id. 4357576, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso apelação interposto contra ela pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANT
O.

Em suas razões recursais (id 4454552), a parte embargante alega que (i) devem ser sanadas as omissões e obscuridades quanto a tese da ineficácia do aval em relação aos bens da embargante no sentido de restringir as contrições dos bens do Executado Dirceu Burini Natal, visando precipuamente a proteção da meação do cônjuge não anuente no aval prestado; (ii) deve ser sanada a omissão para declarar a inexigibilidade dos honorários advocatícios porque a embargante é beneficiária da assistência judiciária gratuita e não teve modificação nas suas condições financeiras desde a concessão do benefício; (iii) fixou os parâmetros de prequestionamento.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, não há vício de omissão e obscuridade relativo a tese de ineficácia do aval em relação aos bens da embargante. Isso porque no v. acórdão restou suficientemente esclarecido que:

De acordo com o disposto no art. 1.647, inc. III, do Código Civil, ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval.

Entretanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que tal norma exige uma interpretação razoável sob pena de descaracterização do aval como típico instituto cambiário e que “a interpretação mais adequada com o referido instituto cambiário, voltado a fomentar a garantia do pagamento dos títulos de crédito, à segurança do comércio jurídico e, assim, ao fomento da circulação de riquezas, é no sentido de limitar a incidência da regra do art. 1647, inciso III, do CCB aos avais prestados aos títulos inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os títulos nominados regidos por leis especiais (REsp 1526560/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, data do julgamento: 16-03-2017, data da publicação/fonte: DJe 16-05-2017)”.

[...]

Dito isso, como a hipótese dos autos é de cédula de crédito bancário, que é um título de crédito não regrado pelo Código Civil, mas, sim, por lei especial (Lei n. 10.931/2004), tem-se que a ausência de autorização da esposa não invalida o aval prestado pelo seu cônjuge, senhor Dirceu.

Vê-se, assim, que a matéria em relação às quais o embargante alega omissão e obscuridade foram apreciadas, que sobre elas, contudo, foi adotado entendimento contrário aos interesses dele.

Portanto, está claro que o que pretende o embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Por outro lado, deve ser sanada a omissão no v. acórdão para declarar a inexigibilidade do ônus de sucumbência. Isso porque foi concedida a embargante os benefícios da gratuidade da justiça, conforme se verifica na decisão de fls. 37 dos autos originários.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, supro a omissão apontada tão somente para suspender a exigibilidade do ônus de sucumbência a serem pagas pela apelada, ora embargante, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 09/05/2023